Tribunal: STF
Processo: SS 5679
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Medida cautelar em suspensão de segurança. Suspensão de contrato. Serviço público de transporte coletivo intramunicipal. Deferimento.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão que suspendeu contrato administrativo de fornecimento de ônibus para a prestação do serviço de transporte coletivo intramunicipal.



II. Questão em Discussão



2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida cautelar em pedido de contracautela.



III. Razões de Decidir



3. Plausibilidade do direito invocado. Há aparente grave lesão à ordem pública. A decisão impugnada parece destoar das previsões constitucionais que asseguram o transporte coletivo como direito social (art. 6º, caput) e impõem aos entes públicos municipais o dever de prestar esse serviço público essencial de forma adequada (arts. 30, V, e 175, IV), inclusive garantindo sua continuidade.



4.  Urgência na concessão da medida. Com a efetivação da decisão impugnada, o serviço público de transporte coletivo intramunicipal, que vinha sendo prestado sem a cobrança de tarifa dos usuários, será imediatamente interrompido, o que pode afetar até 100 mil passageiros por mês.



IV. Dispositivo



5. Medida cautelar deferida.



_________



Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 6º, caput, 30, V, e 175, IV; Lei nº 12.016/2009, art. 15; Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 7º.



Jurisprudência citada: ADPF 1013 (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ADI 4.857 (2022), Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 654.432 (2017), Rel. Min. Edson Fachin.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Município de Vargem Grande Paulista, que tem por objeto decisão em que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a suspensão dos efeitos de contrato administrativo que tem por objeto o “fornecimento de ônibus urbanos por meio de locação e prestação dos serviços associados de operação, conservação e manutenção da frota”.



    2. Na origem, Viação Campinense Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato coator supostamente praticado pelo Diretor do Departamento de Licitações e Contratos Administrativos do Município de Vargem Grande Paulista, no qual pretendia a suspensão da licitação destinada à contratação desse serviço, em razão da existência de cláusulas no edital que restringiriam a competitividade de forma injustificada. O pedido liminar foi inicialmente indeferido em regime de plantão judicial. Essa decisão foi posteriormente confirmada pelo juízo natural. 



    3. Contra essa decisão, a sociedade interessada interpôs agravo de instrumento, no âmbito do qual, em 12.04.2024, o Des. Joel Birello Mandelli, relator do feito, determinou a “suspensão do certame, ou então, no caso já de homologação, a suspensão da assinatura do contrato oriundo do Pregão Eletrônico nº 009/2023”. Extraio da decisão o seguinte trecho:



    Em síntese alega a agravante que a Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista, tornou público o Edital de Pregão Eletrônico nº 003/2023, processo nº 256/2023 Edital de Licitação nº 116/2023, com a finalidade de contratação de empresa para fornecimento de ônibus urbanos por meio de locação e prestação dos serviços associados de operação, conservação e manutenção da frota.



    Diz que ocorreram várias irregularidades no certame, tendo apresentado Representação perante o Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, dando origem ao Processo TC nº 022087.989.23-2100, onde teria sido proferida decisão pela Conselheira do Tribunal em que foram constatadas as irregularidades indicadas na representação.



    Em razão da decisão do TCE, a Prefeitura optou pela revogação do pregão Eletrônico nº 003/2023.



    À vista da comunicação da revogação do certame OTCE entendeu pela perda do objeto da Representação e extinguiu o processo.No entanto, nas semanas seguintes o Departamento de Licitações e Contratos Administrativos, na pessoa de seu Diretor, tornou público o Pregão Eletrônico nº 009/2023, proveniente do mesmo processo administrativo do Pregão anterior [...].



    [...] 



    Em que pese o processo ter sido extinto, em razão da agravada ter revogado o processo de licitação, por razões de conveniência e oportunidade (fls. 128), as supostas irregularidades foram mantidas no novo edital.



    4. Diante da informação de que o contrato já havia sido assinado, o relator do feito proferiu nova decisão em 15.04.2024, por meio da qual estendeu “os efeitos da tutela conferida, para suspender a vigência do contrato nº 007/2024”.



    5. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de segurança. O Município requerente alega que a suspensão do contrato administrativo abala a “ordem pública em seu aspecto político, social e econômico”, já que “retira de circulação todos os ônibus que realizam a operação do transporte coletivo universal gratuito”. Argumenta que a decisão tem por consequência a “paralisação total do transporte coletivo do Município”. Aponta ofensa à competência do Município para organizar e prestar o serviço público de transporte coletivo de interesse local (art. 30, V, da Constituição) e ao direito social ao transporte coletivo (art. 6º, caput, da Constituição, com a redação da Emenda Constitucional nº 90/2015). 



    6. Afirma que o agravo de instrumento em que proferida a decisão impugnada nesta medida de contracautela tem praticamente o mesmo conteúdo de recurso apresentado anteriormente pela Viação Campinense Ltda., que foi extinto em razão de sua desistência, o que teria causado preclusão consumativa. Defende que, “encerrado o certame com a sua homologação pela autoridade administrativa e sido celebrado o respectivo contrato, resta prejudicado o pedido de suspensão do Edital, procedimento licitatório e da assinatura de contrato, por se tratar de atos administrativos devidamente exauridos”. Diz que a decisão impugnada é “ultra petita, ou seja, que vai além do que requerido pela parte, e extra petita, concedendo coisa diversa daquela sobre a qual outrora recaía a pretensão”. Sustenta que o novo edital de licitação não contém qualquer vício e “até o momento, não sofreu qualquer crítica do e. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo”.



    7. É o relatório. Decido.



    8. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:  



    Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    9. Desde logo, identifico obstáculo processual ao conhecimento da ação quanto às alegações fundadas (i) na existência de comportamento processual contraditório em razão da interposição sucessiva de dois recursos com conteúdo substancialmente idêntico, (ii) na eficácia preclusiva das etapas da licitação, (iii) na falta de correlação entre o pedido formulado e a ordem deferida na demanda de origem e (iv) na ausência de vícios no edital de licitação. A apreciação desses argumentos demandaria a análise de normas infraconstitucionais, notadamente a Lei nº 12.016/2009, o Código de Processo Civil e a Lei nº 14.133/2021. Em tais condições, diante da ausência de violação direta à Constituição, o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência para apreciar o pedido de suspensão de segurança.



    10. O pedido de contracautela subsiste com relação à alegada descontinuidade do serviço de transporte público. Quanto a esse ponto, estão presentes os requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos arts. 6º, caput, e 30, V, da Constituição. Além disso, considero configurada a legitimidade do Município de Vargem Grande Paulista para dirigir o pedido de suspensão a esta Corte, já que a decisão impugnada foi proferida em mandado de segurança impetrado para impugnar ato praticado por autoridade vinculada a tal ente federado.



    11. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    12. Partindo dessa premissa, entendo que estão reunidos os pressupostos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 4º, § 7º, da Lei nº 8.437/1992. Quanto à plausibilidade do direito invocado, penso que o cenário apresentado pelo ente público municipal - que envolve a suspensão liminar de contrato de fornecimento de veículos que estava em execução há cerca de dois meses e a interrupção de serviço público de transporte coletivo prestado sem cobrança de tarifa - evidencia a existência de risco de grave lesão à ordem pública.



    13. Em juízo de cognição sumária, próprio das medidas cautelares, entendo que a decisão impugnada destoou das previsões constitucionais que asseguram o transporte coletivo como direito social (art. 6º, caput) e impõem aos entes públicos municipais o dever de prestar esse serviço público essencial de forma adequada (arts. 30, V, e 175, IV), inclusive com garantia de continuidade. Veja-se que, em um conjunto consistente de precedentes, o Supremo Tribunal Federal reconhece que o serviço de transporte público coletivo tem papel fundamental na concretização de diversos outros direitos, sendo imprescindível à rotina do cidadão. Assim, entende que, mesmo nas manifestações legítimas do direito de greve, devem ser assegurados níveis mínimos de continuidade para serviços públicos essenciais (ADI 4.857, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 14.03.2022; e ARE 654.432, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 05.04.2017). Considera, ainda, que o Poder Público deve ofertar transporte regular e gratuito no dia das eleições, de modo a tornar efetivo o direito ao voto (ADPF 1013, sob minha relatoria, j. em 18.10.2023).



    14. Considero presente, ainda, a urgência na concessão da medida. Isso porque, com a efetivação da decisão impugnada, o serviço público de transporte coletivo, que vinha sendo prestado sem a cobrança de tarifa dos usuários, será imediatamente interrompido no âmbito do Município de Vargem Grande Paulista. Segundo a petição inicial, a indisponibilidade do serviço poderá afetar até 100 mil passageiros por mês. Considero relevante a discussão sobre potenciais irregularidades no contrato, mas entendo que essa questão deve ser apreciada de modo a garantir continuidade na prestação de serviço público essencial. 



    15. Ante o exposto, defiro a medida cautelar, para suspender a eficácia da decisão impugnada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no agravo de instrumento nº 2035277-09.2024.8.26.0000, até a apreciação do mérito desta medida de contracautela.



    16. Intimem-se a parte autora da demanda de origem e o Procurador-Geral da República, para que se manifestem sobre o pedido em 72 horas, nos termos do art. 4º, § 2º, da Lei nº 8.437/1992.



    Publique-se.



Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente